Tribunal: TJPA
Processo: 0002577-10.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002577-10.2013.8.14.0040

APELANTE: SANDRA PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PENA CONCRETA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. PRAZO SUPERADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. MÉRITO PREJUDICADO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de apelação criminal interposta por
SANDRA PEREIRA LIMA
contra sentença que a condenou pelos crimes de furto simples (art. 155, caput) e furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, § 1.º), em concurso material (art. 69), do Código Penal. A sentença, proferida em 25 de setembro de 2018, aplicou uma pena total de 2 anos e 4 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime aberto. As penas fixadas individualmente foram de 1 ano de reclusão para o furto simples e 1 ano e 4 meses de reclusão para o furto majorado.

II. Questão em discussão

A defesa requereu a reforma da sentença, reiterando os pedidos de reconhecimento da forma tentada, absolvição por atipicidade material (princípio da insignificância), exclusão da majorante do repouso noturno, redução da pena abaixo do mínimo legal pela atenuante da confissão espontânea, e reconhecimento do concurso formal de crimes.

III. Razões de decidir

A decisão adotou como tese principal o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa. A prescrição é matéria de ordem pública que, se verificada, prejudica a análise do mérito do recurso de apelação.

Tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, as penas concretas fixadas na sentença servem como parâmetro para a aferição da prescrição retroativa, nos termos do artigo 110, § 1º, do Código Penal.

Em caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada crime isoladamente.

As penas individuais de 1 ano e 1 ano e 4 meses de reclusão se enquadram no prazo prescricional de 4 anos, previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

A prescrição retroativa é calculada entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória. No presente caso, entre o recebimento da denúncia (12/07/2013) e a publicação da sentença (data utilizada para cálculo pelo órgão ministerial de segunda instância foi 18/07/2023), transcorreu lapso temporal superior a 10 anos, superando o prazo prescricional de 4 anos aplicável.

A prescrição da sanção pecuniária segue o prazo da pena privativa de liberdade.

IV. Dispositivo e tese

Diante do exposto, a decisão
conheceu da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, e, por consequência,
declarou a extinção da punibilidade de SANDRA PEREIRA LIMA
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal. Em decorrência do reconhecimento da prescrição,
julgou prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação
interposto pela defesa.

Dispositivos relevantes:

Código Penal (CP): art. 69, art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V, art. 110, § 1º, art. 114, inciso II, art. 119, art. 155, caput, art. 155, § 1.º, art. 155, § 4°, inciso II.

Julgados relevantes:

Nenhum julgado relevante foi mencionado nas fontes fornecidos.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER do Recurso e reconhecer a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa
, nos termos do 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, todos do Código Penal
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ de ____________ do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002577-10.2013.8.14.0040

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: SANDRA PEREIRA LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
SANDRA PEREIRA LIMA,
em face de sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da 3.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas,
que o condenou nas
sanções do art. 155, caput, e art. 155, § 1.º c/c art. 69, do
Código Penal (furto simples e furto praticado durante o repouso noturno e concurso material
) à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto
.

A prisão em flagrante foi comunicada ao Juiz competente e ao Ministério Público em 28 de março de 2013. O Juízo homologou a prisão em flagrante, mas
concedeu à acusada a liberdade provisória
.

O
Ministério Público Estadual
ofereceu denúncia contra
SANDRA PEREIRA LIMA
, conhecida vulgarmente por "
SANDRINHA
".

A denúncia narra que, no dia
27 de março de 2013
, a denunciada adentrou nas residências das vítimas
Ivan Bezerra Pereira de Lira Júnior
e
Domingas Ribeiro da Silva
.

Da residência de Ivan Bezerra Pereira de Lira Júnior foram subtraídos: 01 (um) notebook (marca HP), 01 (um) par de óculos escuros, 01 (um) cordão e 01 (um) anel de ouro, e 01 (um) relógio de pulso. Da residência de Domingas Ribeiro da Silva, foram subtraídas várias vasilhas Tupperware.

A denúncia foi oferecida com fulcro no art. 41 do Código de Processo Penal. Inicialmente, a denúncia parecia fundamentada no crime tipificado no
art. 155, § 4°, inciso II do CPB
. Posteriormente, a sentença e outras partes do processo mencionam a acusação com base nos artigos
155, caput e § 1°, em concurso material, bem como no art. 387, IV do CPP
.

A denúncia foi
recebida em 12/07/2013.

A
Resposta Escrita à Acusação
foi apresentada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
. Na resposta, a defesa técnica declarou que a acusada não praticou o crime, conforme provará durante a instrução processual. Não foram arguidas preliminares, e o mérito foi deixado para após a produção de provas. A defesa não apresentou rol de testemunhas, pois a acusada e familiares não o forneceram, mas protestou pelo direito de apresentá-lo em tempo oportuno.

A
Audiência de Instrução e Julgamento
foi realizada. A acusada foi interrogada. No interrogatório em Juízo, a acusada confirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. Ela disse que os bens foram devolvidos quando ainda estava na residência e que uma das vítimas a flagrou dentro da residência, não chegando a sair da casa com os objetos furtados.

O
Ministério Público
apresentou suas alegações finais, entendendo que a materialidade, autoria e responsabilidade estavam comprovadas, e
pugnou pela condenação
nos termos da denúncia (furto simples e furto qualificado em concurso material).

A
Defensoria Pública
apresentou as alegações finais da defesa. A defesa pugnou pela
absolvição
com base no
princípio da insignificância
(para o furto majorado), alegando irrelevância e desvalia dos bens e ausência de prejuízo material. Subsidiariamente, pediu a
desclassificação
para a modalidade
tentada
. Também requereu a
exclusão da majorante do repouso noturno
e a
redução da pena abaixo do mínimo legal
devido à atenuante da confissão espontânea.

A sentença foi proferida na data de
25 de setembro de 2018
. A pena-base privativa de liberdade foi fixada em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
. O valor de cada dia-multa foi fixado em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato. A pena pecuniária final foi de 23 dias-multa.

Em 28 de setembro de 2023, a Defensoria Pública
interpôs Recurso de Apelação
contra a sentença condenatória. A defesa apelante pediu a reforma da sentença, alegando: reconhecimento da forma
tentada
do delito, pois não houve a efetiva inversão da posse da coisa, sendo a consumação impedida pela intervenção;
absolvição
por
atipicidade material
da conduta, com base no princípio da insignificância, devido à irrelevância e desvalia do bem e à ausência de perda patrimonial;
exclusão da majorante do repouso noturno
, argumentando que para a vítima Ivan, o furto ocorreu de dia (14h);
redução da pena abaixo do mínimo legal
na segunda fase da dosimetria, devido à incidência da atenuante da confissão espontânea; reconhecimento do
concurso formal de crimes
.

As contrarrazões foram apresentadas. Em 08/07/2024, o Ministério Público em primeiro grau postulou o reconhecimento da
prescrição
.

O parecer do Ministério Público destacou a questão da prescrição, argumentando que a pena concreta fixada na sentença não ultrapassou dois anos, portanto, a prescrição ocorreria em 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, V, do CP.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor de Sandra Pereira Lima, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas. A referida sentença julgou procedente a denúncia e condenou a apelante, tendo-a como incursa nas sanções punitivas dos artigos 155, "caput", e § 1º, c/c 69 do Código Penal Brasileiro (CPB).

A pena concreta fixada na sentença para o crime de furto simples (art. 155, caput) foi de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Para o crime de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º), a pena foi de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. A pena total aplicada foi de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

A sentença transitou em julgado para a acusação.

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação buscando, dentre outros pedidos, o reconhecimento da forma tentada, a absolvição por atipicidade material (princípio da insignificância), a exclusão da majorante do repouso noturno, a redução da pena abaixo do mínimo legal e o reconhecimento do concurso formal de crimes.

Contudo, o Ministério Público postulou o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, sob o argumento de que a pena concreta não ultrapassou dois anos e a prescrição se daria em 04 (quatro) anos, conforme artigo 109, V, do CP, tendo sido superado esse prazo desde a data da sentença.

Conforme análise dos autos e das manifestações ministeriais, observa-se que a questão da prescrição da pretensão punitiva se apresenta como matéria de ordem pública. Sua ocorrência, se verificada, prejudica a análise do mérito do recurso de apelação interposto.

No presente caso, a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação. Dessa forma, as penas concretas fixadas na sentença constituem o parâmetro para a aferição da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, nos termos do artigo 110, § 1º, do CPB.

Cumpre ressaltar que, em se tratando de concurso de crimes (art. 69 do CPB), a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um deles, isoladamente, conforme disposto no artigo 119 do Código Penal.

As penas fixadas individualmente na sentença para cada crime foram:

·

Furto Simples (art. 155, caput): 01 (um) ano de reclusão.

·

Furto Majorado (art. 155, § 1º): 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

De acordo com o artigo 109 do Código Penal, a prescrição ocorre em diferentes prazos, conforme a pena máxima cominada ou, no caso da prescrição retroativa, a pena concretamente aplicada.

As penas individuais de 01 (um) ano e 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão se situam na faixa do inciso V do artigo 109 do CPB, que prevê a prescrição em 04 (quatro) anos quando o máximo da pena é superior a 1 (um) ano e não excede 4 (quatro) anos.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa é calculada a partir da data do recebimento da denúncia até a data da publicação da sentença condenatória. Nos autos, a denúncia foi recebida em 12/07/2013. A data de publicação da sentença condenatória utilizada para cálculo pelo órgão ministerial de segunda instância foi 18/07/2023.

Analisando o período entre o recebimento da denúncia (12/07/2013) e a publicação da sentença condenatória (18/07/2023), verifica-se que transcorreu um lapso temporal superior a 10 (dez) anos.

Considerando que o prazo prescricional máximo aplicável às penas individualmente consideradas (01 ano e 01 ano e 04 meses) é de 04 (quatro) anos, conforme o artigo 109, inciso V, do Código Penal, e que entre as datas do recebimento da denúncia e da publicação da sentença transcorreram mais de 10 (dez) anos, resta evidente que o prazo prescricional de 04 (quatro) anos foi integralmente superado.

A prescrição da sanção pecuniária (multa) também segue o prazo da prescrição da pena privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, conforme artigo 114, inciso II, do Código Penal.

Portanto, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal. A constatação da prescrição impõe a extinção da punibilidade da apelante.

Uma vez reconhecida a prescrição, a análise das demais questões arguidas no recurso de apelação, relativas ao mérito, torna-se prejudicada.

Ante o exposto, conheço da
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, e, por consequência, pela
declaração da extinção da punibilidade
de
SANDRA PEREIRA LIMA
, qualificada nos autos, nos termos dos artigos 107, inciso IV, c/c artigos 109, inciso V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Em decorrência do reconhecimento da prescrição, julgo
prejudicada a análise do mérito
do recurso de apelação interposto pela defesa.

À secretaria para providências de praxe
.

Após trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025